Tribunal: TJES
Processo: 0001411-21.2015.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar; Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001411-21.2015.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDMAR FIM FEJOLI
APELADO: ROMILDA GARCIA CESQUIM
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001411-21.2015.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMAR FIM FEJOLI

APELADO: ROMILDA GARCIA CESQUIM

Advogado do(a) APELANTE: TIAGO PEREIRA ALEDI - ES17009-A

Advogado do(a) APELADO: FELIPE SCABELLO SILVA - ES10356

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
EDMAR FIM FEJOLI
contra a Sentença de fls. 233/237, integrada à fl. 253, que, na Ação de Rescisão de Negócio Jurídico ajuizada por
ROMILDA GARCIA CESQUIM
,
julgou procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão do contrato e decretar o despejo do imóvel objeto do arrendamento, bem como condenar o ora apelante ao pagamento de R$ 26.094,00 (vinte e seis mil e noventa e quatro reais), correspondente às prestações vencidas e vincendas (20/06/15 a 2012/16), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignado, sustenta o apelante em suas razões de fls. 256/265, em resumo, que em se tratando de relação contratual os juros deverão ser aplicados de acordo com a taxa Selic, que traz a correção monetária já embutida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, esclarecendo-se que o apelante está amparado pela gratuidade de justiça e está dispensado do recolhimento do preparo recursal, conheço do apelo interposto e passo a apreciar as suas razões.

Na origem, a apelada ajuizou Ação de Rescisão de Negócio Jurídico em face do apelante em razão de contrato de arrendamento rural celebrado em 01/10/13, pelo prazo de um ano, mediante o pagamento de R$ 1.356,00 (mil, trezentos e cinquenta e seis reais) mensais.

Em razão do descumprimento da finalidade do arrendamento e do inadimplemento quanto ao pagamento do aluguel mensal, além da inércia do apelante quanto a desocupação voluntária do terreno arrendado, a ora apelada ajuizou a presente demanda que visa a rescisão do contrato firmado e a condenação ao pagamento das prestações inadimplidas.

A sentença condenou o ora apelante ao pagamento de R$ 26.094,00 (vinte e seis mil e noventa e quatro reais) referente aos alugueis em atraso, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação, além de declarada a rescisão do contrato firmado e o despejo do ora recorrente.

O apelo interposto somente devolveu a este Tribunal a análise do capítulo da sentença referente aos juros moratórios e a correção monetária que, segundo as razões do apelante, devem ter como índice a Taxa SELIC, já que se trata de condenação incidente sobre relação contratual.

Deve-se destacar que embora o apelante tenha se insurgido somente quanto à definição do índice de atualização da condenação, segundo a jurisprudência do STJ

“os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a
modificação de seu termo inicial
, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus”
.

(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021).

D
este modo, passa-se a apreciar
tanto
o índice de correção a ser aplicado no presente caso, como também o seu termo
a quo
.

Com relação a aplicação da Taxa SELIC deve-se registrar que a Corte Especial do STJ, ao julgar o
EREsp n. 727.842/SP, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 20/11/2008,
assim decidiu:

CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.

1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).

Embora a referida tese tenha sido firmada no ano de 2008, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que
"[....] a partir da vigência do CC/2002, os juros moratórios submetem-se à regra contida no seu art. 406, ou seja, correspondem à taxa SELIC, ressalvando-se a não incidência de correção monetária desde então, pois já compõe a referida taxa [....]". (
AgInt no AREsp n. 943.480/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017).

Especificamente quanto a incidência da referida taxa de juros nos casos que envolvam
responsabilidade contratual
, a Corte Cidadã também aplica tal entendimento. Confira-se:

"[....]
nos termos do artigo 406 do CC, a atualização da condenação deve ser feita exclusivamente pela taxa Selic,
nas ações envolvendo responsabilidade contratual
, sendo os juros moratórios, devidos a partir da citação, incidem à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) até a vigência do Código Civil de 2002; após 10/1/2003, devem incidir segundo os ditames do art. 406 do referido diploma legal".
(AgInt no AREsp 585.475/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC.
REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

[...]
No caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação.

[....]

5. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.
(AgRg no AREsp n. 776.698/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 8/3/2016).

Em relação a correção monetária esta incide a partir do efetivo prejuízo (data em que os pagamentos deveriam ter sido feitos), na forma da Súmula 43
1
do STJ, porquanto é neste instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido.

A jurisprudência desta egrégia Corte assentou que nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo até a citação, de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC, que abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Confira-se:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA OMISSÃO APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] Nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir dos prejuízos experimentados pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento em que aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160067385, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios

não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.
Já a correção monetária deve ser calculada pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo – CCJ/ES, a qual apresenta índice adequado para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual somente terá incidência até o termo inicial dos juros de mora, sob pena de incorrer em bis in idem, haja vista que no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária [...]
. (TJES; EDcl-AP 0003128-67.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao presente apelo para determinar que a condenação imposta ao apelante deverá ser atualizada pelo índice da CGJ/ES até a citação e a partir deste momento apenas pela SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Tendo em vista o provimento da apelação, deixo de arbitrar honorários recursais na forma do §11 do art. 85 do CPC/15
2
.

É como voto.

1
Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

2
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.822.085/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARRENDAMENTO RURAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS VENCIDOS E VINCENDOS – INSURGÊNCIA QUANTO À FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TAXA SELIC – TERMO A QUO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.

1.

O
apelo interposto somente devolveu a este Tribunal a análise do capítulo da sentença referente aos juros moratórios e correção monetária que, segundo

as razões do apelante
, devem ter como índice a Taxa SELIC uma vez que se trata de condenação incidente sobre relação contratual.

2.
Os índices de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação e, portanto, de matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados, de ofício, pelo julgador sem que ocorra
reformatio in pejus
ou julgamento
extra petita
. Precedentes do STJ.
D
este modo, cabe apreciar
tanto
o índice de correção a ser aplicado no presente caso, como também o seu termo
a quo.

3.
O

Superior Tribunal de Justiça
tem firme
entendimento de que
nas ações envolvendo responsabilidade contratual, quando aquelas forem
posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

4.
Em relação a correção monetária, a jurisprudência desta egrégia Corte assentou que nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, esta deve incidir a partir do efetivo prejuízo até a citação de acordo com o índice da CGJ/ES, a partir da qual se aplica apenas a SELIC, que abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

5.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.